Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-14.2020.8.11.0102
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-14.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA HONORÁRIA FIXADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da CDA n. 2020499842 e fixou honorários advocatícios, alegando
bis in idem
com verba honorária já arbitrada em ação anulatória anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória com aqueles arbitrados na execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

4. O princípio da causalidade impõe que os honorários advocatícios sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo.

5. A extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da CDA obtido em ação anulatória, justificando a fixação autônoma de honorários em ambos os feitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória com aqueles arbitrados na execução fiscal extinta pelo cancelamento da CDA, por se tratar de ações autônomas, observado o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 5o; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Repetitivo); AgInt no AREsp 1.921.877/SC; AgInt no REsp 1.900.435/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA
, objetivando a reforma da sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Vera/MT
no bojo da
Ação de Execução Fiscal
n. 1000367-14.2020.8.11.0102, que extinguiu a execução fiscal devido ao
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
n. 2020499842 e condenou o Estado ao pagamento de
honorários advocatícios
.

Nas suas razões recursais, o ente estadual alega que a sentença recorrida comete equívoco ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que já houve condenação anterior nos autos da Ação Anulatória n. 1001931-37.2016.8.11.0015, a qual culminou no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, na extinção da execução fiscal.

Defende que a nova condenação em honorários no presente feito configuraria um "bis in idem", ou seja, uma duplicidade na penalização da Fazenda Pública pelo mesmo fato jurídico. Reitera que já havia sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios na referida ação anulatória que resultou no cancelamento da CDA.

Argumenta que a condenação imposta na execução fiscal, cujo objeto foi extinto, é indevida, pois a Fazenda Pública já foi penalizada pelos mesmos motivos em ação correlata. Embasa suas alegações no princípio da causalidade, sustentando que não seria razoável uma nova condenação pelos mesmos fatos, especialmente diante do cancelamento da CDA e da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 247467761, a parte recorrida rechaça integralmente as teses expostas pelo ente estadual em suas razões recursais, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020499842, ocorrido nos autos da Ação Anulatória n. 1001931-37.2016.8.11.0015, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal contra a empresa
SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA
,
visando obter o pagamento de crédito tributário, cujo montante, conforme extraído da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020499842, correspondia à quantia de
R$ 3.006.245,31 (três milhões, seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) à época do ajuizamento da ação.

O juízo de origem, em 01 de março de 2024, proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, EXTINGO o presente feito, na forma do art. 924, III, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal.

CONDENO, outrossim, a parte exequente em honorários advocatícios, estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2o e incisos e § 3o, incisos I a V, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5o do mesmo art. 85 do CPC.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Conforme se depreende da petição de Id. 247467749 destes autos, a parte apelada ajuizou Ação Anulatória contra o Estado de Mato Grosso (processo n. 1001931-37.2016.8.11.0015), com o objetivo de cancelar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020499842.

Referida ação foi julgada procedente, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após a interposição de recurso de apelação pelo ente estadual, a sentença foi mantida e os honorários advocatícios majorados para 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, conforme consta no acórdão anexado sob Id. 247467762.

Em razão do cancelamento oriundo de tal ação, esta execução fora extinta, com a fixação de honorários advocatícios.

Como é de conhecimento, é plenamente possível a cumulação de honorários advocatícios fixados tanto em embargos à execução (ou em ação anulatória) quanto na própria execução, desde que observado o limite máximo de 20%, conforme reiteradamente decidido pela Corte Especial em diversas oportunidades.

Um exemplo disso é o REsp n. 1.520.710/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, publicado no DJe em 27/02/2019 e republicado em 02/04/2019), que consolidou esse entendimento.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

'I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
.

II.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias'
(STJ,
AgInt no REsp 1.369.556/MG
, Rel. Mininistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017). Precedentes desta Corte.

III. Agravo interno improvido"

(AgInt no AREsp n. 1.921.877/SC, 2a Turma, j. 13/03/2023, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (
AgInt no REsp 1845746/RS
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 1.900.435/SC
, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021. - destaquei)

Assim sendo, não há falar em duplicidade de condenação, uma vez que as duas ações, embora relacionadas ao mesmo crédito tributário, são juridicamente autônomas. A ação anulatória tem por objeto a desconstituição da CDA, enquanto a execução fiscal visa à cobrança do crédito nela inscrito. Portanto, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, de acordo com o princípio da causalidade.

Nesse contexto, a Fazenda Pública deu causa à propositura de ambas as ações: à anulatória, por não ter cancelado administrativamente a CDA de forma tempestiva; e à execução fiscal, ao ter ajuizado a ação de cobrança baseada na referida CDA, posteriormente extinta. Por esse motivo, deve arcar com os ônus sucumbenciais em ambos os processos.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, que corretamente fixou os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso no percentual previsto em lei
.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais, nos seguintes termos:

a) 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024